Tribunal: TRF3
Processo: 5014513-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
633/907)

5014513-86.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014513-86.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE RICCI - SP394333-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. LABOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CARACTERIZADO. REGISTROS EM CTPS E HISTÓRICO ESCOLAR RURAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL NA ORIGEM QUANTO À PERÍCIA. PERDA DE OBJETO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO QUANTO À PROVA ORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e oral em ação previdenciária. O agravante postula o reconhecimento de labor rural entre 01/02/1974 e 09/05/1982 e de períodos de atividade especial. O magistrado de primeiro grau indeferiu a oitiva de testemunhas por considerar o histórico escolar insuficiente como início de prova material.

Após a interposição do recurso, o juízo de origem proferiu decisão de reconsideração. O magistrado deferiu a realização de perícia técnica por similaridade para os períodos em que as empresas empregadoras estão inativas ou apresentaram recusa no fornecimento de formulários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de produção de prova pericial ante a decisão de retratação parcial; e (ii) verificar se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa diante dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de reconsideração proferida pelo juízo de origem, ao deferir a prova pericial técnica, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido neste tópico recursal, operando-se a perda parcial do objeto.

O histórico escolar em unidade rural, contemporâneo aos fatos, aliado a registros de trabalho rural em CTPS em períodos subsequentes, constitui início de prova material suficiente para autorizar a instrução probatória oral.

A legislação previdenciária e a jurisprudência admitem a combinação de documentos públicos e vínculos profissionais para viabilizar a prova testemunhal destinada à comprovação de tempo de serviço rural.

O indeferimento da prova oral, quando presente o suporte documental mínimo, viola o direito à prova e os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte para anular o indeferimento da prova oral e determinar a oitiva das testemunhas, declarando-se a perda de objeto quanto à prova pericial.

Tese de julgamento: “1. O histórico escolar em zona rural somado a registros posteriores de labor rural em CTPS caracteriza início de prova material apto a viabilizar a produção de prova testemunhal; 2. O indeferimento de prova oral necessária à comprovação de labor rural, havendo suporte documental mínimo, configura cerceamento de defesa; 3. A reconsideração da decisão agravada no juízo de origem acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento no ponto reformado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014513-86.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE RICCI - SP394333-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO RODRIGUES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção de Franca/SP que, em sede de ação previdenciária, indeferiu a produção de prova pericial e prova oral.

O Agravante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova testemunhal para corroborar o início de prova material (histórico escolar em unidade rural) referente ao período de labor rural de 01/02/1974 a 09/05/1982. Quanto à prova pericial, argumentou inicialmente a indispensabilidade da perícia para comprovação de tempo especial, ante a inatividade de empresas e a recusa no fornecimento de formulários PPP.

Defende o cabimento do recurso com base na mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), sob o argumento de que a urgência decorre do risco de falecimento ou declínio da saúde das testemunhas, bem como da descaracterização dos ambientes de trabalho.

Após a interposição do recurso, o juízo de origem exerceu juízo de retratação parcial, reconsiderando a decisão para deferir a realização de perícia técnica por similaridade quanto aos períodos de atividade especial em que as empresas se encontram inativas ou apresentaram recusa documental.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. PRELIMINARES

1. Perda Parcial do Objeto (Prova Pericial)

Compulsando os autos, verifica-se que, após a interposição do presente agravo, o juízo de origem exerceu o juízo de retratação parcial. Na referida decisão de reconsideração, o magistrado condutor do feito deferiu a produção de prova pericial por similaridade para os períodos em que as empresas se encontram inativas ou se recusaram a fornecer a documentação técnica.

Dessa forma, quanto ao pedido de reforma para fins de realização de perícia técnica, o recurso perdeu seu objeto supervenientemente.

II. MÉRITO

1. Cerceamento de Defesa: Da Necessidade de Prova Oral

O cerne da controvérsia reside no indeferimento da prova testemunhal destinada a comprovar o labor rural no período de 01/02/1974 a 09/05/1982. O juízo a quo fundamentou o indeferimento na suposta ausência de início de prova material razoável, considerando o histórico escolar insuficiente para tal fim.

Todavia, a insurgência do Agravante merece prosperar. No âmbito do Direito Previdenciário, a comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal robusta.

No caso concreto, o Agravante apresentou histórico escolar em unidade rural contemporâneo ao período alegado. Somado a isso, constam nos autos registros em CTPS que demonstram o vínculo como trabalhador rural em períodos imediatamente subsequentes.

A jurisprudência consolidada desta Nona Turma e do Superior Tribunal de Justiça orienta que documentos como o histórico escolar em zona rural e a existência de vínculos rurais anotados em carteira profissional são elementos aptos a configurar o início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

O indeferimento da oitiva de testemunhas quando presente o suporte documental mínimo impede o segurado de exercer plenamente o seu direito à prova, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF/88). A urgência na colheita desta prova é reforçada pela natureza remota dos fatos e pelo risco de perecimento da prova oral ante o avançar da idade das testemunhas.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para determinar a reabertura da instrução processual quanto à prova oral.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para:

Declarar a perda do objeto quanto ao pedido de produção de prova pericial, ante a reconsideração efetuada na origem;

Prover o recurso quanto ao pedido de prova oral, anulando a decisão agravada no ponto que a indeferiu e determinando ao juízo de origem a designação de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. LABOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CARACTERIZADO. REGISTROS EM CTPS E HISTÓRICO ESCOLAR RURAL. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL NA ORIGEM QUANTO À PERÍCIA. PERDA DE OBJETO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO QUANTO À PROVA ORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e oral em ação previdenciária. O agravante postula o reconhecimento de labor rural entre 01/02/1974 e 09/05/1982 e de períodos de atividade especial. O magistrado de primeiro grau indeferiu a oitiva de testemunhas por considerar o histórico escolar insuficiente como início de prova material.

Após a interposição do recurso, o juízo de origem proferiu decisão de reconsideração. O magistrado deferiu a realização de perícia técnica por similaridade para os períodos em que as empresas empregadoras estão inativas ou apresentaram recusa no fornecimento de formulários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de produção de prova pericial ante a decisão de retratação parcial; e (ii) verificar se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa diante dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de reconsideração proferida pelo juízo de origem, ao deferir a prova pericial técnica, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido neste tópico recursal, operando-se a perda parcial do objeto.

O histórico escolar em unidade rural, contemporâneo aos fatos, aliado a registros de trabalho rural em CTPS em períodos subsequentes, constitui início de prova material suficiente para autorizar a instrução probatória oral.

A legislação previdenciária e a jurisprudência admitem a combinação de documentos públicos e vínculos profissionais para viabilizar a prova testemunhal destinada à comprovação de tempo de serviço rural.

O indeferimento da prova oral, quando presente o suporte documental mínimo, viola o direito à prova e os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte para anular o indeferimento da prova oral e determinar a oitiva das testemunhas, declarando-se a perda de objeto quanto à prova pericial.

Tese de julgamento: “1. O histórico escolar em zona rural somado a registros posteriores de labor rural em CTPS caracteriza início de prova material apto a viabilizar a produção de prova testemunhal; 2. O indeferimento de prova oral necessária à comprovação de labor rural, havendo suporte documental mínimo, configura cerceamento de defesa; 3. A reconsideração da decisão agravada no juízo de origem acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento no ponto reformado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão